Tribunal: CARF
Processo: 16327.720530/2018-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720530/2018-62
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.761 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de outubro de 2023
Recorrente
BANCO CETELEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS COMPARADOS. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart (suplente
convocado), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina
Maldonado Mendonca Kraljevic (suplente convocada) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720530/2018-62
Fl. 4051
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte, em face
do Acórdão no 1301-004.303, de 21/01/2020, por meio do qual a 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF decidiu, entre outras questões, manter as
exigências fiscais decorrentes da glosa de despesas com amortização de ágio.
O acórdão recorrido contém a ementa e a parte dispositiva descritas abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
DECADÊNCIA. ÁGIO. INÍCIO DA CONTAGEM. EFETIVA DEDUÇÃO DAS
DESPESAS PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF 116.
O registro contábil do ágio não é fato gerador de tributo nem há, aí, lançamento. O
prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a glosa de despesas de
amortização de ágio tem início com a efetiva dedução de tais despesas pelo contribuinte.
Não ocorrência de decadência no caso concreto. Súmula CARF n. 116: "Para fins de
contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário relativo a glosa
de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar
em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em cobrança."
DESPESAS COM COMISSÕES. CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. DESPESAS
DIFERIDAS. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas com comissões tidas com correspondentes bancários, desde
que se demonstre a efetiva prestação do serviço. O diferimento é procedimento previsto
nas normas do BACEN, conforme o prazo do contrato de crédito. Análise global da
carteira de empréstimos reflete o reconhecimento das despesas com comissões de forma
emparelhada com o reconhecimento das receitas de juros. Diferimento apresentado se
mostrou consistente com a realização do contrato de empréstimo.
ÁGIO
INTERNO.
FALTA
DE
SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA.
INDEDUTIBILIDADE.
O ágio nascido de operações entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico é
indedutível da base de cálculo do IRPJ, dada a ausência de substância econômica.
ÁGIO. FUNDAMENTO ECONÔMICO. RENTABILIDADE FUTURA. LAUDO.
DIVERGÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE.
É indedutível o ágio cujo fundamento econômico a rentabilidade futura não seja
confirmado pelo laudo ou estudo técnico apresentado pelo contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013, 2014
AUTUAÇÃO REFLEXA: CSLL.
A decisão prolatada no lançamento matriz estende-se ao lançamento decorrente, em
razão da íntima relação de causa e efeito que os vincula.
Fl. 4052
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a arguição
de decadência e a preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao
recurso voluntário nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, restabelecer a
dedução de despesas com comissões de correspondentes bancários; e (ii) por maioria de
votos, manter a glosa de despesas com amortização de ágio, vencidos o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza (relator) e a Conselheira Bianca Felícia Rothschild que
votaram por restabelecer a dedução de despesa referente à amortização do "ágio BGN".
Designado o Conselheiro Roberto Silva Junior para redigir o voto vencedor.
Em 02/07/2020, o contribuinte teve ciência do acórdão acima referido (fls. 3443),
e em 16/07/2020 (fls. 3444), apresentou tempestivamente o recurso especial (3446/3495) no
qual alega que houve divergência de interpretação da legislação tributária quanto às seguintes
matérias:
TEMA 01 – Glosa das despesas com amortização fiscal de ágio decorrentes da
aquisição do Banco BGN; e
TEMA 02 - Glosa das despesas com amortização fiscal de ágio decorrentes da
aquisição da Submarino Finance.
O recurso especial foi admitido parcialmente pela presidência da 3a Câmara,
apenas quanto à primeira matéria, nos termos do despacho de admissibilidade (fls. 3763/3790),
que em síntese, acolheu o apelo valendo-se da mesma análise já realizada em outros dois
processos da mesma contribuinte e sobre a mesma glosa de amortização de ágio, como se colhe
dos seguintes excertos:
[...]
Os paradigmas apresentados atendem os requisitos mencionados nas letras “e” a “g” da
página 3 deste despacho, e eles também servem para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Conforme argumenta o contribuinte, realmente já houve exame de admissibilidade de
outros dois Recursos Especiais por ele interpostos, que versavam exatamente sobre os
mesmos fatos e alegações de direito discutidos no presente processo administrativo,
com
relação
aos
anos-calendário
de
2010
(Processo
Administrativo
no
16327.721155/2015-25) e 2011/2012 (Processo Administrativo no 16327.720700/2016-
47).
Naqueles outros dois processos, a divergência foi reconhecida pelo cotejo do acórdão
recorrido com os mesmos paradigmas trazidos aqui.
Além disso, tanto no presente processo, quanto naqueles outros dois anteriores, a
decisão sobre a questão do ágio decorrente da aquisição do Banco BGN foi orientada
pelo voto do mesmo conselheiro.
Aliás, no presente processo, o conselheiro reproduziu e expressamente adotou os
fundamentos do voto que exarou no Processo no 16327.721155/2015-25 (que tratou do
mesmo ágio, mas em relação ao ano-calendário de 2010).
Reproduz-se, então, os principais trechos do exame de admissibilidade que foi feito no
Processo no 16327.721155/2015-25 (exame de admissibilidade, inclusive, já confirmado
pela Câmara Superior de Recursos Fiscais):
Fl. 4053
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

1) Amortização do Ágio
Declara a recorrente que o acórdão a quo concluiu pela indedutibilidade do ágio,
pois considerou que o mesmo foi originado em transação entre partes
relacionadas, sem ter havido a “confusão patrimonial” do suposto real adquirente
da participação societária (BNP Paribas) e a sociedade adquirida (BGN
Participações), considerado, portanto, ágio interno.
Indicou como legislação interpretada de modo divergente os seguintes
dispositivos: artigo 20 do Decreto-lei 1.598/77, artigos 384, 385 e 386 do
RIR/99, artigos 7o e 8o da Lei 9.532/97, e Artigos 20, 22, 64, 65 e 117 da Lei
12.973/14.
Demonstra o prequestionamento da matéria com transcrições do recurso
voluntário e do acórdão recorrido (fls. 1062-63).
Alega que o entendimento consignado no acórdão recorrido diverge de outros
julgados do CARF e apresenta os acórdãos paradigmas no 1302-001.532 (da 2a
Turma da 3a câmara da 1a Seção, de 21/10/2014) e no 1302-002.634 (da 2a Turma
da 3a Câmara da 1a Seção, de 14/03/2018). Anexou inteiro teor no documento de
fls. 1092-1305.
Os paradigmas indicados constam do sítio do CARF e até a data da interposição
do recurso não haviam sido reformados.
O primeiro paradigma no 1302-001.532 possui a seguinte ementa, no que se
refere ao ágio:
[...]
A recorrente apresentou quadro onde confronta paradigma e recorrido através de
cotejo analítico (fls.1065-1066). Transcreveu trechos de ambas as decisões, dos
quais destacam-se os seguintes excertos:
[...]
A partir dos trechos transcritos, observa-se que no acórdão recorrido, o
Colegiado firmou entendimento de que a reorganização societária levada a cabo
através de uma sequência de operações, configurava o chamado ágio interno,
enquanto que, de maneira diversa, a Turma julgadora do paradigma entendeu que
seriam descabidas as referências a ágio interno.
De fato, verificam-se conclusões divergentes no que concerne à caracterização
de ágio interno, e por conseguinte à possibilidade de dedução do mesmo.
Contudo, faz-se mister identificar se há semelhança fática nas operações de
reorganização societária que ensejaram o ágio.
O acórdão recorrido tratou de operações promovidas para aquisição do Banco
BGN, antiga denominação do Banco Cetelem (Recorrente), pelo Grupo BNPP,
com sede na França. Inicialmente, o Grupo BNPP realizou permuta de ações com
a BGN Participações, a qual detinha ou comprometia-se a deter, em futuro
próximo, todas as ações do Banco BGN. A operação se deu com a participação
da Cetelem Holding, no Brasil, que tinha como sócios Marc Campi, pessoa
física, e o BNP Paribas, com sede na França), a qual adquiriu a BGN
Participações, com ágio, após elaboração de laudo pela Ernest Young. O Banco
BNP Paribas vendeu para a Cetelem Holding a totalidade de suas nações na
BGN Participações. O ágio, contabilizado na Cetelem Holding, passa a ser
amortização pelo Banco BGN, após este adquirir aquela (incorporação reversa),
e ao final, alterou sua denominação para Banco Cetelem.
Fl. 4054
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

Em suma, a autoridade fiscal entendeu que a real investidora era o BNP Paribas e
não a Cetelem Holding, e que o Grupo BNPP, com sede na França, tentou apenas
transferir um direito, qual seja a amortização do ágio, que seria originalmente do
BNP Paribas, com sede na França para a Cetelem Holding, no processo de
aquisição do Banco BGN (atual Celetem/ Recorrente) (fl. 1036).
Por sua vez, o primeiro paradigma no.1302-001.532, tratou de reorganização
societária, que tinha por objetivo a transferência do controle societário da
Qualytextil para o grupo estrangeiro Lakeland. A aquisição da Qualytextil foi
realizada através da criação de uma empresa nacional, denominada Lakeland do
Brasil, controlada diretamente pelo grupo estrangeiro, o qual aportou recursos
para permitir a aquisição da Qualytextil.
Sendo assim, a Lakeland do Brasil adquiriu a Qualytextil, com ágio, e em
seguida a Qualytextil promove a incorporação reversa da Lakeland do Brasil,
passando a deduzir o ágio. Neste caso, a autoridade fiscal questionou o papel da
Lakeland do Brasil, extinta após 7 meses da sua constituição, sem que tivesse
efetivado qualquer outra operação comercial, e concluiu que sua finalidade foi
viabilizar a aquisição da Qualytextil, para que futuramente esta deduzisse o ágio
pago de si mesma.
Vislumbram-se situações fáticas semelhantes a ensejarem conclusões distintas no
que se refere à legitimidade do ágio, na medida em que, em ambos os casos tem-
se um investidor estrangeiro, com interesse na aquisição de empresa no Brasil, e
para tal, constitui pessoa jurídica, normalmente uma holding, onde aporta
recursos para efetivação da aquisição da participação societária. Ao final da
sequência de operações, a holding criada pelo investidor estrangeiro é
incorporada e extinta, com amortização do ágio pela empresa inicialmente objeto
de aquisição.
Entretanto, no acórdão recorrido, o Colegiado a quo entendeu tratar-se de ágio
interno, posto que as empresas no Brasil encontravam-se sobre controle comum
do mesmo grupo estrangeiro BNPP, o qual seria o real investidor.
Contrariamente, no paradigma, o relator entendeu que a constituição de empresa
no Brasil, controlada diretamente pelo grupo estrangeiro e o aporte de recursos
teve seus motivos, inexistindo vedação legal nesse sentido, e que a aquisição da
Qualytextil pela Lakeland do Brasil se deu entre partes independentes, não
havendo que se falar em ágio interno.
Por conseguinte, no paradigma afastou-se a configuração de ágio interno e
considerou-se legítima a sua dedutibilidade, e, de modo diverso, o aresto
recorrido sustentou tratar-se de ágio interno, o que impediria sua dedução.
Logo, em relação ao primeiro paradigma no.1302-001.532, a recorrente logrou
êxito em demonstrar a divergência no que se refere a amortização fiscal do
ágio.
A Recorrente apresentou um segundo paradigma no.1302-002.634, do qual se
reproduz a ementa:
[...]
Declara a Recorrente, que este segundo paradigma trata de situação fática
semelhante ao recorrido, uma vez que a autoridade fiscal teria determinado a
glosa do ágio, em razão de que o real adquirente era pessoa jurídica sediada no
exterior, tendo havia a transferência do ágio para o Brasil, configurando um
planejamento tributário realizado pelos grupos econômicos envolvidos.
[...]
Fl. 4055
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

Considerando que a situação fática do recorrido já foi aqui detalhada, verifica-se
a semelhança dos fatos, na medida em que apontam para a aquisição de pessoa
jurídica no Brasil por grupo estrangeiro, através de empresa criada no país para
dar efetividade a esta operação.
No caso do paradigma, foi criada no Brasil a Experian Brasil para receber o
capital necessário à aquisição da Serasa (autuda) com ágio. Após a aquisição da
Serasa pela Experian Brasil, há a incorporação reversa da investidora pela
investida, que passa a amortizar o ágio.
No caso ora em discussão, a reorganização societária envolveu um número maior
de operações, posto que além do Banco BGN (atual Cetelem - autuada), também
envolveu outras empresas do grupo, entre elas a BGN Participações. Contudo, na
essência, a reorganização em seu conjunto se assemelha, tendo em vista o
interesse de um grupo estrangeiro na aquisição de empresa brasileira, através de
uma pessoa jurídica criada no Brasil.
Entretanto, em face de situações similares, o aresto guerreado considerou dois
momentos da reorganização societária, um primeiro caracterizado pela aquisição
do Banco BGN pelo Grupo Cetelem, que teria sido praticado entre partes
independentes. E a segunda operação, que tratou da aquisição do BGN
Participações pelo Grupo Cetelem, quando já se tratariam de empresas do mesmo
grupo, caracterizando o ágio interno, e por consequência indedutível.
Transcreve-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fl.1046):
[...]
No paradigma no.1302-002.634, o Colegiado entendeu que a empresa criada no
Brasil, seria uma empresa veículo para viabilizar o aproveitamento do ágio, que
por si só não desfigurava a operação, tendo em vista a ausência de simulação,
dolo e fraude. Transcreve-se trecho do voto vencedor do paradigma:
[...]
É de se observar que diante de contextos fáticos semelhantes, considerando a
reorganização societária como um todo, já que as operações do caso paradigma
(Serasa) foram bem mais simples que as do presente processo, os Colegiados
tiveram interpretações distintas acerca do ágio.
No paradigma, o relator do voto vencedor enxergou a existência de uma empresa
veículo legítima, utilizada com a finalidade de permitir a aquisição de empresa
no Brasil por grupo situado no exterior. Por sua vez, no recorrido, vislumbrou-se
a caracterização de ágio interno, posto que as empresas situadas no Brasil,
envolvidas na reorganização societária, encontravam-se sob controle comum do
grupo estrangeiro, e portanto faziam parte do mesmo grupo econômico. Como
consequência, o paradigma permitiu a dedução do ágio, e o recorrido concluiu
pela sua indedutibilidade.
Nesse diapasão, o segundo paradigma no.1302-002.634 ratifica a existência de
divergência no que diz respeito à dedutibilidade do ágio.
Assim, com base nos mesmos fundamentos acima transcritos, proponho que seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial em relação à primeira divergência.
Cientificada da admissibilidade parcial do seu recurso, a recorrente apresentou
agravo em face do despacho de admissibilidade, que restou rejeitado nos termos do despacho de
fls. 3969/3975.
Fl. 4056
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

Com relação ao ágio tratado no tema admitido, o acórdão recorrido transcreve
excertos do Termo de Verificação fiscal – TVF, que descreve as operações societárias realizadas
e a motivação da glosa, verbis:
TVF no 01: Glosa de amortização e ágio
2. Este Termo trata da análise das incorporações reversas realizadas, no dia 22/02/2010,
pelo Banco Cetelem, das empresas BGN Holding Financeira Ltda. (doravante BGN
Holding), CNPJ no 09.219.020/0001-22, e Cetelem Holding Participações S/A
(doravante Cetelem Holding), CNPJ no 09.081.006/0001-05. Estas incorporações
resultaram na contabilização pelo Banco Cetelem de um ágio no valor de R$
813.812.625,41 que está sendo amortizado em uma razão de 1/120 desde março de
2010.
Fatos
3. O ágio de R$ 813.812.625,41 estava contabilizado na empresa Cetelem Holding
desde o dia 19/12/2008, e a sua origem era devido à aquisição e posterior incorporação
realizadas, em 11/12/2008 e 19/12/2008, pela Cetelem Holding, da empresa BGN
Participações S/A (doravante BGN Participações), CNPJ No 02.538.761/0001-27, cujo
principal ativo era o Banco BGN, atual Banco Cetelem.
4. Porém, em momento anterior, no dia 26/11/2008, baseado em Contrato de Permuta de
Ações assinado em 18/07/2007, o BNP Paribas, instituição com sede na França,
procedeu à aquisição da BGN Participações, através de permuta de ações com torna em
dinheiro.
5. No dia 11/12/2008, as empresas Cetelem Holding e BGN Participações faziam parte
do Grupo BNP Paribas, logo o ágio de R$ 813.812.625,41 foi gerado em uma operação
econômica entre empresas do mesmo grupo BNP Paribas e Grupo BGN – contrato de
permuta de ações
6. Para a fruição do benefício da dedutibilidade da amortização do ágio pago deveria
ocorrer uma confusão patrimonial entre a empresa investidora e a investida, porém tal
fato não ocorreu, pois, a confusão patrimonial foi realizada com uma terceira empresa
que não era de fato a real investidora.
7. A Fiscalização informa que, até 18 de julho de 2007, o GRUPO BGN (representado
pelas pessoas físicas de ANTÔNIO DE QUEIROZ GALVÃO e outros) era detentor da
totalidade das ações representativas do capital social de BGN Participações S/A, a qual,
por sua vez, era detentora, direta ou indiretamente, da BGN Leasing S/A –
Arrendamento Mercantil, de BGN Mercantil e Serviços Ltda. e de 50,80% de Netcredit
Promoção de Crédito S/A. Naquela mesma data, foi avençada entre este Grupo e BNP
Paribas, sediado na República Francesa, a permuta de todas as ações de BGN
Participações por 2.524.366 ações de BNP Paribas (avaliadas em R$ 542.409.533,07),
além de torna em dinheiro ao Grupo BGN no valor de R$ 185 milhões.
7.1. O 1o aditivo alterou para 3.646.292 o total de ações do BNP Paribas a serem
permutadas.
7.2. O 2o aditivo foi celebrado em 01/10/2008 para satisfazer a exigência do Banco
Central do Brasil (Bacen) de que as ações do Banco BGN fossem transferidas para uma
sociedade cujo propósito específico seria deter as ações do Banco BGN. A empresa
BGN Holding foi constituída com este fim e recebeu as ações do Banco BGN,
atendendo a exigência do Bacen.
7.3. O 3o aditivo foi celebrado em 11/11/2008 e teve como motivação alterar a data
limite para a elaboração do relatório de auditoria financeira para o dia 08/12/2008. Em
26/11/2008, foi publicado no DOU a aprovação pelo Bacen da transferência do controle
Fl. 4057
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

societário do Banco BGN (atual Banco Cetelem) para o BNP PARIBAS S/A, conforme
avençado em 18/07/2007.
7.3.1. A partir do dia 26/11/2008, o controle acionário da empresa BGN Participações
passou a pertencer ao BNP Paribas. A partir desta data todos os contratos e operações
realizadas se tratam de operações intragrupo.
7.3.2. Em 11/12/2008 foi celebrado entre o BNP Paribas e a Cetelem Holding, empresa
do Grupo BNP Paribas, um Contrato de Compra e Venda de Ações, por meio do qual a
Cetelem Holding adquiriu a totalidade das ações da BGN Participações.
7.4. O 4o aditivo foi celebrado em 19/12/2008, através do qual o BNP Paribas transferiu
para a Cetelem Holding todos os direitos e obrigações do presente Contrato de Permuta
de Ações.
Aquisição da BGN Participações pela Cetelem Holdings
8. Em 01/12/2008, foi elaborado, pela Ernst & Young, a pedido da Cetelem Brasil CFI
S/A, laudo de avaliação econômico-financeira de 100% do capital da empresa BGN
Participações, baseado na metodologia do Fluxo de Caixa Descontado na data-base de
30/06/2008.
8.1. Na avaliação da BGN foi utilizado o padrão de valor “valor justo”, com ressalvas
sobre as limitações da metodologia do fluxo de caixa descontado e que se baseou em
informações fornecidas pelo controlador, sem realização de auditorias, e que não testou
a possibilidade de venda no mercado pelo valor apurado.
8.2. O valor justo da BGN Participações foi estimado entre R$ 986 milhões e R$ 1.107
milhões. Portanto, o valor médio de R$ 1.047 milhões representaria o valor justo da
empresa em 30/06/2008.
9. Em 11/12/2008, Cetelem Holding Participações Ltda. promoveu a sua 3a alteração do
contrato social, quando se retiraram os antigos sócios (a pessoa física de Marc Campi e
a pessoa jurídica de BNP Paribas Personal Finance, com sede na França), sendo
admitida a empresa Cetelem América Ltda. (também controlada pela sobredita BNP
Paribas Personal Finance).
10. O capital de Cetelem Holding passou de R$ 1.000,00 para R$ 1.035.049.754,00,
valor integralizado na mesma data por via de transferência bancária. Ainda na mesma
data, o banco BNP Paribas vendeu à Cetelem Holding a totalidade de suas ações de
BGN Participações S/A pelo preço de € 315.003.852, equivalentes a R$
981.236.998,98, considerando-se a taxa de conversão em 12/12/2008.
11. Tanto a Cetelem Holding como a BGN Participações, nesta data, já pertenciam ao
Grupo BNP Paribas, tanto que o Sr. Marc Campi assina o respectivo Contrato como
representante das duas empresas. A real investidora era o BNP Paribas, e não a Cetelem
Holdings: o Grupo Paribas tenta apenas transferir um direito, a dedutibilidade da
amortização do ágio, que seria originalmente do BNP Paribas para a Cetelem Holdings.
12. Entende-se que as empresas têm autonomia para realizar operações intragrupos e
contabilizá-las da forma que lhes aprouver, porém os impactos tributários destas
operações são controlados pelo Fisco. A amortização do ágio, fundamentado em
rentabilidade futura, só seria dedutível caso ocorresse uma confusão patrimonial entre a
BGN Participações e o BNP Paribas, a real investidora que suportou o ônus financeiro
do pagamento do ágio e alterou o patrimônio do Grupo. Não cabe a transferência deste
direito entre empresas do mesmo grupo, pois já não existe qualquer esforço econômico
que altere o patrimônio do grupo.
Incorporação da BGN Participações pela Cetelem Holding
Fl. 4058
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

13. A empresa Cetelem Holding teve sua razão social alterada de Ltda para S/A.
14. Em 12/12/2008, Pryor Consulting Services Ltda., a pedido da Cetelem Holding,
avaliou o patrimônio líquido de BGN Participações em R$ 167.425.000,00, na data-base
de 30/09/2008. Em 15/12/2008, foi firmado o Protocolo de Incorporação e Justificação
entre Cetelem Holding e BGN Participações, adotando-se esta avaliação.
15. Em 19/12/2008 foi elaborada ata da AGE da empresa Cetelem Holding que decidiu:
(i) Pela aprovação do Protocolo de Incorporação e Justificação firmado em 15/12/2008
que tratava da incorporação da BGN Participações; (ii) Aprovar a nomeação da empresa
Pryor Consulting Services Ltda para proceder à avaliação do PL da incorporada
(correção feita pela AGE do dia 09/02/2008); (iii) Aprovar o valor do PL da incorporada
apurado no laudo em R$ 167.425.000,00; (iv) Aprovar a incorporação pelo valor
apurado no laudo.
16. A incorporação da BGN Participações foi registrada na contabilidade da Cetelem
Holdings, no dia 20/12/2008 e levou à contabilização na Cetelem Holding de um ágio,
fundamentado em
uma expectativa de rentabilidade de futura, na conta
2.1.2.10.15.80003-5 – Ágio Rentabilidade Futura – BGN Holding Financeira pelo valor
de R$ 813.812.625,41, este ágio ficou estático nesta conta até a data da incorporação
reversa da Cetelem Holding pelo Banco Cetelem.
Incorporação da BGN Holding e da Cetelem Holding pelo Banco BGN (atual Banco
Cetelem)
17. Em 22/02/2010, com vistas à segregação das atividades financeiras e não financeiras
do Grupo Cetelem no Brasil, foram assinados Protocolos de Incorporação e Justificação,
prevendo a incorporação reversa de BGN Holding e de Cetelem Holding pelo Banco
BGN (atual Banco Cetelem), nos seguintes moldes: os patrimônios líquidos das
incorporadas foram estimados em R$ 190.801.940,98 e R$ 1.240.589.579,20,
respectivamente, com base em balanços datados de 31/01/2010. Estes Protocolos foram
ratificados e aprovados pelos sócios das respectivas incorporadas em 26/02/2010.
Fatos e direito
18. Após relacionar as contas do Livro Razão nas quais se registraram o ágio e sua
amortização referente à incorporação reversa de Cetelem Holding, a Fiscalização tece as
seguintes considerações.
19. Conforme visto, desde 18/07/2007 com a assinatura do Contrato de Permuta de
Ações o BNP Paribas se comprometeu em adquirir o Banco BGN (atual Banco
Cetelem) através da permuta de ações com os controladores da BGN Participações, fato
que foi consumado em 26/11/2008 através da publicação no DOU da aprovação pelo
Bacen da transferência do controle societário do Banco BGN para o BNP Paribas.
20. A amortização do ágio, fundamentado em rentabilidade futura, só seria dedutível
caso ocorresse uma confusão patrimonial entre a BGN Participações e o BNP Paribas, a
real investidora que suportou o ônus financeiro do pagamento do ágio e alterou o
patrimônio do Grupo Paribas.
21. No dia 11/12/2008 a Cetelem Holdings celebrou com o BNP Paribas o Contrato de
Compra e Venda de Ações por meio do qual adquiriu a totalidade das ações da BGN
Participações, nesta data, tanto a Cetelem Holdings, como a BGN Participações
pertenciam ao Grupo Paribas. A real investidora era o BNP Paribas, e não a Cetelem
Holdings: o Grupo Paribas tenta apenas transferir um direito, a dedutibilidade da
amortização do ágio, que seria originalmente do BNP Paribas para a Cetelem Holdings.
21.1. A amortização do ágio, fundamentado em rentabilidade futura, e gerado em
operações intragrupos carece de fundamentação econômica para a sua dedutibilidade do
Fl. 4059
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

lucro real e da base de cálculo da CSLL, pois se assim fosse permitido qualquer grupo
empresarial poderia criar ativos tributários, materializados pela amortização de ágios,
criados apenas em operações de reorganizações societárias internas, sem intervenção de
terceiros e sem ônus financeiro, pois o dinheiro de aquisição permaneceria dentro do
grupo empresarial, apenas circulando entre as empresas do próprio grupo.
21.2. Apesar do contribuinte ter contabilizado o ágio fundamentado em uma expectativa
de rentabilidade futura, os efeitos tributários deste ágio não podem colidir com a
realidade dos fatos e com a verdadeira fundamentação econômica dos contratos
assinados. Cita jurisprudência administrativa e os arts. 219 (na apuração do lucro real
não importa a denominação dada ao ato ou negócio e sim a sua finalidade) e 276 (são
válidos todos os elementos de prova legalmente obtidos), todos do Dec. no 3.000, de
1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
22. Assim, conclui, com base nos arts. 247 e 250 do RIR/99 que o Banco Cetelem vem
reduzindo indevidamente o lucro real e a base de cálculo da CSLL através de uma
exclusão do valor da amortização do ágio de R$ 813.812.625,41 a uma taxa mensal de
1/120, pelo que o valor de R$ 81.381.262,56 indevidamente excluído da apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL nos anos-calendário de 2013 e 2014.
[...]
No mérito do seu recurso, quanto à matéria admitida, a recorrente defende a
legitimidade da dedução do ágio, nos termos sintetizados na síntese conclusiva da peça recursal,
verbis:
V. AS CONCLUSÕES E O PEDIDO
160. Com base em todo o acima exposto, a Recorrente tem como demonstrado o
cabimento deste Recurso Especial e o equívoco do Acórdão no 1301-004.303, de
21.1.2020, que deve ser parcialmente reformado por essa CSRF.
A) TEMA 1 | Banco BGN - Amortização Fiscal de Ágio
161. Em vista do exposto, é possível concluir que:
(i) o ágio foi originalmente gerado em operação para aquisição do Banco BGN de
terceiros não relacionados. Nesse sentido, tendo adquirido a totalidade das operações do
Grupo BGN junto a terceiros, em uma transação com efetivo fluxo de recursos para
pagamento do preço, é certo que o grupo BNPP faria jus ao benefício da dedutibilidade
do ágio. O custo incorrido pelo BNPP é válido, legítimo e devidamente suportado por
documentação hábil e idônea para fins fiscais brasileiros;
(ii) justamente por essa razão o BNPP também teria o legítimo direito de consolidar seu
investimento brasileiro, por esse mesmo custo, na sociedade brasileira Cetelem
Participações;
(iii) assim, tendo adquirido investimento relevante na BGN Participações em transação
com efetivo pagamento de preço e geração de valor no Brasil, a Cetelem Participações
passou a ser obrigada a avaliar esse investimento pelo Método da Equivalência
Patrimonial, nos termos da legislação fiscal e societária, devendo o custo de aquisição –
que era o mesmo custo legitimamente incorrido pelo BNPP – ser desdobrado em (a)
patrimônio líquido; e (b) ágio;
(iv) sob o ponto de vista da legislação fiscal, todos os requisitos LEGAIS necessários
para que as despesas de amortização do ágio discutido nestes autos pudessem ser
consideradas como dedutíveis para fins fiscais foram devidamente cumpridos;
Fl. 4060
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

(v) note-se que mesmo que tenha ocorrido uma “transferência” de custo do BNPP para a
Cetelem Participações, essa prática não caracteriza nenhum tipo de ilícito, sendo que,
sob o ponto de vista da legislação fiscal brasileira é completamente descabida a
alegação de que a mera alocação do investimento adquirido pelo BNPP para a Cetelem
Participações teria o condão de transformar o ágio ora discutido em um artificial “ágio
intragrupo”;
(vi) foram atendidos também todos os requisitos das regras de preços de transferência,
sem que exista qualquer fundamento jurídico para glosa do custo legitimamente
incorrido pela Cetelem Participações; e
(vii) não existe qualquer impossibilidade de reconhecimento e registro de ágio em
operações entre partes relacionadas, ainda que esta fosse a hipótese deste processo
administrativo. A vedação apenas passou a existir com a publicação da MP 627/13
(convertida na Lei 12.973/14), sendo que os tribunais judiciário tem reconhecido a
inexistência de vedação ao aproveitamento de tais ágios (desde que a transação não seja
caracterizada como uma simulação ou fraude).
[...]
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN em
21/09/2021, foram apresentadas contrarrazões ao recurso da contribuinte, sustentando, em
síntese, que “o ágio gerado é indedutível porque originado dentro de um mesmo grupo
econômico. Não houve confusão patrimonial do suposto real adquirente da participação
societária e a sociedade adquirida”.
Aduz que “a real investidora foi o BNP Paribas e não a Cetelem Holding. O
Grupo BNPP, com sede na França, tentou apenas transferir um direito, qual seja a amortização
do ágio, que seria originalmente do BNP Paribas, com sede na França para a Cetelem
Holding”.
É o relatório
Fl. 4061
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não se manifestou contra a admissibilidade do recurso especial em suas
contrarrazões.
A recorrente alega que a mesma divergência já foi apresentada em face dos
processos administrativos que discutiam as exigências em decorrências dos mesmos fatos ora
discutidos, relativas aos anos-calendário 2010 e 2011/2012, conforme se extrai dos excertos do
seu recurso, verbis:
[...]
24. Portanto, tem-se que a divergência jurisprudencial alegada no presente Recurso
Especial já foi objeto de análise em casos que tratavam exatamente das mesmas
circunstâncias fáticas (aquisição da BGN Participações pela Cetelem Holding), tendo
sido reconhecido que a fundamentação do Acórdão Recorrido diverge do entendimento
formalizado nos casos “Lakeland” e “Serasa”.
A admissibilidade dos Recursos Especiais nos processos administrativos de 2010 e
2011/2012
25. Os Recursos Especiais interpostos pela Recorrente: em ambos os processos
administrativos, a Recorrente interpôs Recurso Especial contra acórdãos do CARF
alegando existir divergência jurisprudencial com as decisões do Caso Lakeland e do
Caso Serasa. A Recorrente ressalta se tratar dos mesmos Acórdãos Paradigma indicados
como representativos de divergência no presente processo administrativo.
26. Vale destacar que ambos os Recursos Especiais da Recorrente, referentes aos anos-
calendário de 2010 e 2011/12 foram devidamente admitidos por despacho de
admissibilidade proferidos pela Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, a I. Sra.
Viviane Vidal Wagner.
27. Caso Lakeland: no que diz respeito ao Caso Lakeland, ambos os despachos de
admissibilidade proferidos pela Sra. Viviane Vidal Wagner concluíram pela
demonstração de efetiva divergência jurisprudencial a respeito da amortização de ágio
em casos classificados como “ágio interno” pelas autoridades fiscais. Nesse sentido,
destacamos trecho dos despachos de admissibilidade:
[...]
28. Caso Serasa: já no que diz respeito ao Caso Serasa, os despachos de admissibilidade
proferidos pela Sra. Viviane Vidal Wagner também concluíram pela existência de
divergência em relação em situações em que grupo econômico implementa
reorganizações societárias entre sociedades brasileira e estrangeira que resulta no
Fl. 4062
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

aproveitamento fiscal de ágio por sociedade local. Nesse sentido, confira-se trechos dos
despachos de admissibilidade que evidenciam a existência de divergência
jurisprudencial:
[...]
29. Ademais, destaque-se que a 1a Turma da CSRF já analisou o cabimento do Recurso
Especial interposto pela Recorrente com relação ao período de 2010, ratificando a
interpretação da Sra. Viviane Vidal Wagner ao decidir pela existência de divergência
jurisprudencial em ambos os acórdãos paradigma (casos “Lakeland” e ”Serasa”) e,
consequente, pelo cabimento do Recurso Especial (Processo Administrativo no
16327.721155/2015-25):
“Em relação à admissibilidade, adoto as razões do Despacho de Exame de
Admissibilidade de e-fls. 1354/1364, com fulcro no art. 50, § 1o da Lei no 9.784,
de 1999 1, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal, que deu seguimento parcial ao recurso, para a matéria despesas
com amortização fiscal do ágio.”
30. Portanto, cumpre esclarecer que os Recursos Especiais da Recorrente já foram
admitidos pela Sra. Presidente da 3a Câmara da 1a Seção do CARF e pela 1a Turma da
CSRF, em processos que discutiam exatamente os mesmos fatos (aquisição da BGN
Participações pela Cetelem Holding) e os mesmos Acórdãos Paradigma do Recurso
Especial ora interposto pela Recorrente (casos “Lakeland” e caso “Serasa”).
[...]
De fato, o colegiado desta 1a Turma, em outra composição, por maioria de votos,
conheceu do recurso especial interposto pela contribuinte no Processo Administrativo no
16327.721155/2015-25, conforme consta da decisão do Acórdão no 9101-004.753.1
Não obstante, entendo que a caracterização da divergência merece uma reanálise
por parte deste colegiado.
O recurso foi admitido sob a premissa de que os acórdãos cotejados examinam
operações semelhantes, na medida em que, em todos, existe a figura de um investidor estrangeiro
adquirindo uma empresa no país, mediante a criação de uma empresa nacional.
Ocorre que existe uma circunstância adicional no acórdão recorrido que não se
apresenta nos paradigmas e que o diferencia substancialmente.
No presente caso, a empresa nacional utilizada para viabilizar o reconhecimento e
amortização do ágio (Cetelem Participações), somente foi criada, numa segunda operação,
quando a empresa investida (BGN Participações) já havia sido adquirida diretamente por uma

1 Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial, vencidos os
conselheiros Lívia De Carli Germano, Caio Cesar Nader Quintela (suplente convocado) e José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado), que não conheceram do recurso. No mérito, por voto de qualidade, acordam em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintela (suplente convocado) e José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe deram provimento.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli
Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo
Dornelas Souza (suplente convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva
Costa, substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
Fl. 4063
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

empresa do mesmo grupo econômico, situada no exterior (BNPP); ou seja, a aquisição que gerou
o ágio foi realizada entre empresas ligadas, pertencentes ao mesmo grupo econômico, conforme
se extrai do voto vencedor do acórdão recorrido, verbis:
Afirma a autoridade fiscal não ser dedutível, para fins tributários, o ágio nascido da
aquisição de BGN Participações pela Cetelem Holdings, porquanto se trata de ágio
formado em operação envolvendo empresas do mesmo grupo econômico. A recorrente,
porém, tem outro entendimento: sustenta a dedutibilidade do ágio ao argumento de que
ele se originara de negócio jurídico anterior, o qual, diferentemente do que afirma a
Fiscalização, foi realizado entre pessoas não vinculadas.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 2.475 a 2.547), em julho de
2007 foi celebrado um contrato de permuta de ações entre o Grupo BGN, representado
por Antônio de Queiroz Galvão, João Antônio de Queiroz Galvão e Paulo Cesar Viana
Galvão, e o BNP Paribas, sociedade estrangeira sediada na França.
O Grupo BGN detinha as ações da BGN Participações, que era detentora de 100% do
capital social do Banco BGN S/A (atual Banco Cetelem S.A.). O contrato tinha por
objeto a permuta das ações da BGN Participações em troca de ações do BNP Paribas,
acrescida de uma contraprestação em dinheiro no importe de R$ 185 milhões.
Tal operação envolvia pessoas não vinculadas; entretanto, nela não se cogita de ágio.
Não se fala em ágio nesse momento. Ademais, uma das partes tinha residência no
exterior, de modo que, se houvesse ágio, ele seria contabilmente registrado no exterior,
caso a legislação do país de residência contemplasse tal figura.
O ágio, a bem dizer, surgiu na operação subsequente, ocorrida em dezembro de 2008.
Acerca desse ponto, eis o que diz o TVF:
Em 11/12/2008 a Cetelem Holdings promoveu a sua 3a Alteração do Contrato
social através da qual se retiraram da sua sociedade o Sr. Marc Campi, francês,
e a empresa BNP Paribas Personal Finance (atual Cetelem S/A), com sede na
França, e foi admitida a empresa Cetelem América Ltda. (doravante Cetelem
América), CNPJ no 01.947.428/0001-09.
Ainda no dia 11/12/2008 a Cetelem América, que era controlada pela BNP
Paribas Personal Finance, aumentou o capital social da Cetelem Holdings de
R$ 1 mil para R$ 1.035.049.754,00 através de TED bancária.
No mesmo dia 11/12/2008 a Cetelem Holdings celebrou com o BNP Paribas o
Contrato de Compra e Venda de Ações por meio do qual adquiriu a totalidade
das ações da BGN Participações pelo valor de 315.003.852,00 Euros (R$
981.236.998,98 convertidos à cotação do dia 12/12/2008 na taxa de R$ 3,115).
Ressaltamos que tanto a Cetelem Holding como a BGN Participações, nesta
data, já pertenciam ao Grupo BNP Paribas, tanto que o Sr. Marc Campi assina
o respectivo Contrato como representante das duas empresas. (g.n.) (fl. 2.477)
É nesta segunda operação, realizada entre pessoas pertencentes ao mesmo grupo
econômico, que nasce o ágio por rentabilidade futura. Corrobora esse entendimento o
fato de o laudo que indica o fundamento econômico do ágio não ser de 2007, quando
houve a permuta de ações, mas sim de 2008, quando se deu a aquisição do BGN
Participações pela Cetelem Holdings.
O laudo, elaborado pela Ernst & Young, tinha o seguinte objetivo:
[...]
Fl. 4064
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

Como se vê, o laudo que atestou a expectativa de rentabilidade em junho de 2008, não
poderia servir de suporte a uma operação ocorrida um ano antes.
Por essas razões, fica evidente que o ágio se refere à aquisição do BGN Participações
pela Cetelem Holdings, empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
[...] (g.n.)
Foi sob tais premissas que o colegiado recorrido entendeu ter ocorrido um ágio
interno, conforme extraído de sua ementa, verbis:
ÁGIO
INTERNO.
FALTA
DE
SUBSTÂNCIA
ECONÔMICA.
INDEDUTIBILIDADE.
O ágio nascido de operações entre empresas integrantes do mesmo grupo econômico é
indedutível da base de cálculo do IRPJ, dada a ausência de substância econômica.
O acórdão recorrido aponta para a falta de substância econômica e, portando de
fundamento econômico para o reconhecimento do ágio, quando a operação ocorre entre partes
relacionadas, conforme excertos do voto vencedor, verbis:
[...]
O trecho reproduzido dá notícia da existência de duas operações. A primeira é a
aquisição do Banco BGN pelo Grupo Cetelem, negócio jurídico praticado entre partes
independentes. A segunda operação, entretanto, ocorreu um ano depois e envolvia
empresas do mesmo grupo, sujeitas, por conseguinte, a orientações emanadas do
mesmo centro decisório. Trata-se da aquisição do BGN Participações pelo Grupo
Cetelem. É nesta última operação (e não na primeira) que teve origem o ágio cuja
dedutibilidade se discute no presente processo.
Tendo nascido de negócio jurídico celebrado entre empresas integrantes do mesmo
grupo econômico, esse ágio é o que se convencionou chamar de ágio interno.
O ágio interno, não dedutível para fins de IRPJ e CSLL, decorre de negócio jurídico
celebrado entre partes relacionadas. Existe vinculo entre as partes quando elas estejam
submetidas a controle comum, ou quando uma delas se ache submissa à vontade da
outra. Nessa hipótese, estarão ausentes as condições de mercado necessárias à livre
formação do preço de alienação e de aquisição do investimento. Portanto, mesmo que
não haja fraude, simulação ou conluio; mesmo que haja laudo indicando a expectativa
de rentabilidade, o ágio não será suscetível de dedução da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL.
A não dedutibilídade do ágio interno é ponto acerca do qual existe jurisprudência no
CARF; jurisprudência que se consolida a cada dia pela reiteração sistemática de
decisões no mesmo sentido, inclusive da Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF.
Ágio é a diferença entre preço de aquisição de ações ou quotas de uma determinada
empresa e o valor patrimonial desse ativo. Dessa definição sobressaem dois elementos:
preço e valor patrimonial. O valor patrimonial decorre objetivamente de uma relação
entre ações ou quotas de capital e o valor do patrimônio líquido. Já o preço é fixado
pelas partes.
E na fixação do preço que reside a distinção mais visível entre as operações realizadas
por partes independentes, e as realizadas por entidades empresariais que se encontram
sob controle comum, ou quando uma delas se acha submissa à vontade da outra.
Fl. 4065
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

Em operações envolvendo partes independentes, comprador e vendedor têm posições
antagônicas em relação ao preço. Enquanto o primeiro busca o menor preço possível, o
segundo quer levá-lo a patamar mais alto. No que tange à fixação do preço, pode-se
afirmar que as posições de vendedor e comprador são antagônicas. O ponto de
equilíbrio entre essas duas forças é dado pelo mercado. As condições do mercado, ao
final, é que fazem com que as partes se componham quanto ao preço.
Tal situação, entretanto, não ocorre quando o negócio é firmado entre partes
vinculadas. A disputa em tomo do preço desaparece, cedendo o passo a propósitos que
transcendem o interesse das partes, para contemplar o interesse superior do grupo
econômico. Prevalecerá o que convier ao grupo.
Uma operação de compra e venda envolvendo empresas do mesmo grupo não gera
riqueza nova. Não há ganho, nem perda. Eventual ganho de uma parte é perda para
outra e, dentro do grupo econômico, elas se anulam. Nesse sentido, a fixação de preço
passa a ser um dado de menor relevância sob o aspecto econômico. Porém, do ponto de
vista fiscal a fixação de preço da participação societária em montante superior ao
patrimônio líquido tornar-se conveniente na medida em que o ágio daí resultante possa
ser deduzido das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Nos negócios jurídicos de
aquisição de quotas ou de ações envolvendo entidades vinculadas, a conveniência das
partes se confunde com o objetivo do próprio grupo.
Se o ágio, nos negócios jurídicos envolvendo partes independentes, é uma
consequência, é um elemento periférico, embora relevante; nas operações com partes
vinculadas, ele muitas vezes é a própria razão de ser do negócio.
A teoria contábil repudia o ágio interno por falta de substância econômica. Seja para
garantir a confiabilidade das demonstrações contábeis ou para proteger acionistas
minoritários; seja para assegurar informações confiáveis ao investidor ou por qualquer
outra razão, o fato é que a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o Conselho
Federal de Contabilidade - CFC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC
rejeitam o ágio interno.
Se o ágio interno carece de substância econômica, pois criado arbitrariamente entre
partes vinculadas, não pode esse mesmo ágio ser utilizado como dedução de IRPJ e
CSLL. Nesse sentido, o CARF vem decidindo reiteradamente, como demonstram as
ementas abaixo transcritas, na parte que diz respeito ao ponto aqui examinado:
[...]
Ainda sobre o ágio interno, cumpre ressaltar que as orientações emanadas da CVM e
do CFC, bem como os pronunciamentos técnicos do CPC que cuidam da matéria não
conferiram ao ágio interno uma natureza que antes ele já não tivesse. A falta de
substância econômica e todas as características desse tipo de ágio antecedem a tais
orientações, bem como à própria legislação que instituiu as regras de convergência
internacional. Nessa linha de raciocínio, é possível concluir que a vedação à
dedutibilídade do ágio interno, presente no caput do art. 22 da Lei n° 12.973/2014, vem
apenas reforçar o entendimento de que esse ágio carece, e sempre careceu, de
substância econômica.
A ausência de substância econômica implica a ausência do próprio fundamento
econômico. Quando o inciso III do art. 7° da Lei n° 9.532/1997 autoriza a amortização
do ágio fundado em rentabilidade futura, o dispositivo legal está a exigir um requisito
(fundamento econômico) que o ágio interno não possui.
A falta de substância econômica faz o ágio interno indedutível tanto para o IRPJ.
quanto para a CSLL. Em suma, por essas razões, é de ser mantido o lançamento na
parte relativa à amortização do ágio.
Fl. 4066
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

[...] (g.n.)
Por outro lado, no paradigma no 1302-001.532, o colegiado examina uma única
aquisição das ações de Qualytextil S/A, promovida por Lakeland do Brasil Empreendimentos e
Participações, criada como empresa nacional para receber recursos do grupo Laekeland no
exterior e promover a aquisição da investida.
O voto condutor do acórdão paradigma, ressalta a inexistência de vínculo entre as
partes do negócio, afastando qualquer referência a possível ágio interno e entende que “a
constituição de empresa no Brasil (Lakeland do Brasil), controlada diretamente pelo grupo
estrangeiro e o subsequente aporte de recursos para permitir a aquisição da Qualytextil teve
seus motivos satisfatoriamente esclarecidos, além de inexistir qualquer vedação legal, nesse
sentido”. Afasta, também, a existência de qualquer simulação no negócio, verbis:
Da leitura do Relatório Fiscal (fls. 966/995), resta evidenciado que o motivo
fundamental da autuação foi a não aceitação da criação da Lakeland Brasil (considerada
empresa-veículo) e a posterior incorporação às avessas, por falta de propósito negocial.
O Fisco considerou claro o “desejo de dado investidor estrangeiro de investir numa
empresa nacional, mas sem formalizar o tradicional pacto de compra e venda” (fl.
980). Diante do “cenário montado pelas partes” (fl. 980), entendeu tratar-se de evasão
fiscal e simulação, mencionando expressamente o parágrafo único do art. 116 do CTN
(fls. 981/982).
[...]
As operações societárias realizadas em sequência (um dos motivos invocados pelo Fisco
para concluir pela simulação) revelaram-se, a meu ver, aquelas indispensáveis à
conclusão do negócio pretendido. Desde o início, buscava-se, claramente, a
transferência do controle societário da Qualytextil para o grupo estrangeiro Lakeland,
não se verificando qualquer ligação entre o grupo nacional (Qualytextil) e o estrangeiro.
A constituição de empresa no Brasil (Lakeland do Brasil), controlada diretamente pelo
grupo estrangeiro e o subsequente aporte de recursos para permitir a aquisição da
Qualytextil teve seus motivos satisfatoriamente esclarecidos, além de inexistir qualquer
vedação legal, nesse sentido. Não vislumbro, aqui, qualquer simulação.
Ainda quanto a este ponto, devo ressaltar que o Fisco, em momento algum, ventilou a
hipótese de que o grupo estrangeiro adquirente do investimento (Lakeland) pudesse ter
qualquer ligação com a investida Qualytextil ou com seus controladores no país. Com
isso, tenho por descabidas as referências a “ágio interno”, ou “ágio de si mesma”, visto
que o uso de tais expressões tem se consolidado quando investidora e investida
pertencem a um mesmo grupo econômico ou possuem laços de controle e/ou
administração em comum, levantando dúvidas sobre as condições de livre mercado nas
operações societárias.
[...]
Ou seja, o acórdão paradigma, ao examinar a única operação de aquisição
realizada, valida a operação realizada por meio de uma empresa-veículo e afasta a tese de
ausência de propósito negocial na sua interposição seria a empresa do grupo situada no exterior,
que capitalizou os recursos necessários à aquisição (tese do real adquirente). Em contraponto, no
recorrido o ágio surge já entre empresas do mesmo grupo econômico, somente depois da que a
empresa investida já havia sido adquirida por outra empresa do grupo no exterior, mediante a
transferência da participação por alienação de uma para outra.
Fl. 4067
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

Trata-se de operação com contornos substancialmente distintos da examinada no
recorrido, que não se prestam a caracterizar a divergência, a meu ver.
Assim, rejeito o primeiro paradigma.
O segundo acórdão paradigma (1302-002.634) examina situação bastante similar
a do primeiro, não merecendo melhor sorte, portanto. Neste caso, o grupo estrangeiro Gus
Overseas aportou os recurso no capital de uma empresa criada no Brasil (Experian Brasil) que
efetuou a aquisição da empresa brasileira (Serasa), conforme descrito no voto vencedor do
acórdão, verbis:
Não pretendo, no feito em análise, discorrer novamente sobre os preconceitos que
permeiam o meu entendimento, seja quanto ao benefício descrito nos artigos 7o e 8o da
Lei 9.532/96, seja sobre a extensão da regra encartada no art. 116, parágrafo único, do
CTN. Isto porque, diferentemente dos casos em que este Colegiado vem,
hodiernamente, se debruçando, o processo sub examine não revela a existência de
operações complexas, recheadas de etapas sem fim, como troca de ativos ou
pagamentos em dação de quotas ou ações. O caso, vejam bem, comporta apenas três
operações (pelo que, inclusive, se vê desnecessária a reprodução gráfica do "passo-a-
passo" dos negócios engendrados):
a) a constituição, por empresas sediadas no exterior, de uma holding no Brasil (Experian
Brasil Aquisições Ltda.), de vida efêmera, é verdade;
b) a aquisição pela citada holding da empresa Serasa S/A, cujo investimento foi
avaliado por expectativa de rentabilidade futura e adquirido mediante emprego de
recursos em espécie, gerando aí, de um lado, ganho de capital tributado e, de outro
turno, um custo de aquisição superior ao valor contábil da empresa adquirida. registrado
na contabilidade da adquirente (desdobrado em patrimônio líquido e, obviamente, o
ágio em si);
c) a incorporação reversa da holding pela Serasa S/A, concretizando-se, neste particular,
a confusão patrimonial exigida pelo art. 386 do Decreto 3.000/99 que, ao fim e ao cabo,
permitiu a amortização do ágio, objeto desta demanda.
O fundamento único, diga-se, utilizado pela D. Auditoria para inquinar de ilegalidade as
operações acima, e, consentaneamente, para glosar as despesas deduzidas pela
recorrente a título de amortização de ágio, foi o uso de uma "empresa de passagem", de
vida curta, para efetuar-se a aquisição do investimento mencionado alhures; ao ver da
fiscalização, da DRJ, da PGFN e, também, do D. Relator, a criação de aludida empresa
veículo não teria, em si, um fundamento econômico suficiente para justificar os
negócios pactuados, tal qual como concebidos, identificando-se, assim, um intuito
exclusivamente fiscal.
Venia concessa, mas tal entendimento, na minha opinião e com o devido respeito aos
que dela divergem, a criação de uma empresa de passagem para a aquisição, por
empresas estrangeiras, de investimento lotado em território nacional está adstrita à
liberdade de reorganização empresarial, calcada, inclusive, na garantia constitucional
encartada no art. 170 da CF88. Dizer-se, neste particular, que determinadas companhias
estrangeiras estão obrigadas à efetuar a compra de ativos instalados no Brasil de forma
direta e sem interposição de qualquer outra entidade, revela, insisto, na minha visão,
pretensão de pautar a estrutura societária e institucional de entes privados.
Mais que isso, vale o destaque, o simples fato de se verificar o uso de uma empresa
veículo, não é, per se, suficiente para retirar dos negócios pactuados, sob a ótica fiscal, a
necessária substância econômica dos negócios, mormente quando, as próprias "normas"
(entenda-se "orientações") contábeis usualmente invocadas para considerar inválidas
Fl. 4068
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.761 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720530/2018-62

determinadas operações societárias, admitem, de forma explícita, o uso de empresas
veículos na combinação de negócios. É o que se infere do item 27 do CPC 15, cujo teor
reproduzo a seguir:
[...]
Insisto e repiso que, se estivéssemos diante de uma sucessão de operações criadas de
sorte a tentar ocultar fatos ou dissimular atos (na acepção estritamente objetiva e técnica
do art. 167 do Código Civil), sem o emprego de recursos em espécie e sem se observar
efeitos concretos tanto sob o plano econômico-societário, como no plano fiscal, o uso da
empresa veículo poderia ser considerado como prova adicional da ausência de
substância econômica dos negócios (ou ausência do alardeado "intento negocial"); não
é, contudo, o que se observa no caso em testilha.
Lado outro, como afirmado acima, ainda que os valores utilizados na aquisição da
recorrente tenham advindo de empresas situadas no exterior, tais valores foram enviados
ao Brasil pelo canais legais e obrigatórios e, uma vez empregados, geraram, ganho de
capital oferecido à tributação (documento 56, acostado à impugnação à efls. 2.394 e
2.395). Este fato, na minha concepção, é suficiente inclusive para afastar eventual
alegação de simulação (ou, de outra sorte, ter-se-ia que admitir, também, o direito da
empresa adquirida pleitear a restituição do IR/recolhido sob o aludido ganho de capital
dado que o imposto não pode incidir sobre fato ilícito, conforme definição do art. 3o do
CTN).
Da mesma forma que no primeiro paradigma, este acórdão analisa a única
aquisição ocorrida e considera válida a criação da empresa-veículo no país para viabilizar a
aquisição da investida e propiciar o aproveitamento do ágio, afastando, também, o vício de
simulação. Não se cogita em momento algum de ocorrência ágio interno.
Desta feita, entendo que, também, não restou caracterizada a divergência suscitada
em face do segundo acórdão paradigma.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial da
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 4069
DF CARF MF
Original